Tribunal: TJBA
Processo: 0002810-04.2019.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002810-04.2019.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PAULO DA CRUZ SANTOS JUNIOR

Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE QUE O RÉU AGIU SOB VIOLENTA EMOÇÃO E EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO O MESMO
STANDARD
PROBATÓRIO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS, MORMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTE NO CASO EM TELA.
RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, QUE CONSISTE EM MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE CABÍVEL QUANDO INEQUÍVOCA SUA PRESENÇA. PRECEDENTES.
DEBATE REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (VIOLENTA EMOÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES (MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO) QUE DIZ RESPEITO À DOSIMETRIA, RESTANDO INVIÁVEL SUA ANÁLISE NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JÚRI POPULAR – JUIZ NATURAL DOS CRIMES CONTRA À VIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, INCISO XVIII E ALÍNEAS DA CF/88).

REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 129 DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL) POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. REFUTADO.

DESCLASSIFICAÇÃO QUE SÓ PODE OCORRER, NESSA FASE DO PROCESSO, QUANDO REVELAR-SE INQUESTIONÁVEL A AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
IN CASU
. AFERIÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
, EM HIPÓTESES COMO A SOB EXAME, QUE DEVE SER EFETIVADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU QUE DEVEM SER AFERIDAS, NO QUE CONCERNE À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DEPESAS PROCESSUAIS, PELO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDO O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Paulo da Cruz Santos Júnior, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Ba, Dra. Monique Ribeiro de Carvalho Gomes, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, inciso IV c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Consta dos fólios que na tarde de 18.04.2019, no Povoado Malhada da Onça, zona rural do município de Serrinha/Ba, o ora Recorrente tentou ceifar a vida de José de Jesus, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Exsurge do caderno processual, ademais, que a tentativa de homicídio restou supostamente praticada quando a vítima caminhava nas proximidades de um bar, sendo surpreendida pelo Insurgente com golpes de faca desferidos em suas costas.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito Policial, fora ofertada e recebida a Exordial Acusatória, tendo o feito sido regularmente instruído, de modo que sobreveio a decisão de pronúncia ora impugnada.

O
decisum
fustigado considerou, na situação em espeque, que “O conjunto probatório, mormente de natureza oral, aponta indícios bastantes de que o réu foi o autor dos golpes - fato este que ele mesmo confessou em seu interrogatório, ainda que com contornos diversos.” Irresignado com sua submissão ao julgamento popular, o Réu interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito (inicialmente aviado como se recurso de Apelação fosse, restando recebido e processado pelo princípio da fungibilidade). Aduz, em síntese, que durante a instrução criminal, “as testemunhas foram confusas em seus depoimentos.” Dessa forma, argumenta que em nenhum momento quis matar a vítima, agindo apenas e tão somente em legítima defesa e sob violenta emoção – de modo que merece ser despronunciado. Sustenta, inclusive, que cessou, deliberadamente, a agressão praticada, de modo a inexistir, na hipótese sob exame,
animus necandi
. Nessa senda, pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal. Alega, outrossim, que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que confessou a prática criminosa, arrematando que sua pena deve ser reduzida nesse diapasão e requerendo, ao final, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer de lavra do Eminente Procurador Adriani Vasconcelos Pazelli, pugna desprovimento do Recurso. No valioso Opinativo, o
Parquet
argumenta que “a partir das provas colhidas, pode-se concluir que a decisão de pronúncia emanada do Juízo a quo não carece de reforma, haja vista a presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria contra o réu, devendo ocorrer a sua submissão ao plenário do Tribunal do Júri.”

5. PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.

A decisão de pronúncia se constitui mero juízo de admissibilidade, não exigindo o mesmo
standard
probatório de uma condenação criminal. Por conseguinte, impossível, nessa fase processual, exigir análise plena e lastro probatório robusto no que concerne à autoria delitiva.

Em sede de pronúncia, exigir juízo de certeza consistiria em usurpação da competência do juiz natural dos crimes dolosos contra à vida, qual seja, o Tribunal do Júri, conforme preconiza o Art.
5º, inciso XXXVIII e alíneas, da CRFB/88. Nessa senda, cumpre destacar, outrossim, que a legítima defesa apenas e tão somente merece acolhimento, nesse momento do processo, caso revele-se incontestável – hipótese não vislumbra na espécie. Com efeito, leciona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em discussão, que “O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.” (AgRg no AREsp n. 2.697.411/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 25/6/2025).

6. ALEGAÇÕES DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AÇÃO SOB VIOLENTA EMOÇÃO, MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. QUESTÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA QUE ESCAPAM AO OBJETO DA PRONÚNCIA.

Noutra baila, urge asseverar que os argumentos de que o Réu, ora Recorrente, agira sob violenta emoção, bem como as alegações de que era menor de 21 (vinte e um) anos no momento dos fatos e a confissão da prática delitiva, não merecem guarida. Isto porque, tais matérias, como dito, dizem respeito ao cálculo dosimétrico, realizado pelo Magistrado após eventual condenação pelo Júri Popular. Sendo assim, inviável a análise de tais assuntos no âmbito do Recurso
Stricto Sensu
aviado contra decisão de pronúncia.

7. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REFUTADO.

A desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal, igualmente, carece de albergamento. Não se mostra cabível, na fase processual em que os autos se encontram, aferir a presença do dolo de matar, consoante preleciona a esteira intelectiva adotada de forma uníssona pela Corte Infraconstitucional. Nesse diapasão, o posicionamento do E. STJ se firma no sentido de que “A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem
animus necandi
[...].” (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 25/6/2025).

8. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.

Resta consabido, por fim, que o Recurso manejado no bojo de Ação Penal Pública não exige preparo, sendo válido salientar, outrossim, que de acordo com a linha de raciocínio uníssona emanada do Tribunal da Cidadania, “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.” (AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022). Assim sendo, descabido é o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Réu, ora Recorrente.

9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDO O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0002810-04.2019.8.05.0248
, tendo como Recorrente
Paulo da Cruz Santos Júnior
e, como Recorrido,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11/18